Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), ISMAILE FERREIRA TIBURCIO - CPF: 529.887.162-34 (AGRAVANTE), MARIA JULIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA 04054388183 - CNPJ: 34.531.212/0001-17 (AGRAVADO), Maria Júlia Souza Rodrigues Ferreira (AGRAVADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (AGRAVADO), MARIA JÚLIA SOUZA RODRIGUES FERREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PELA INTERNET – TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DO CONTEÚDO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado
que o jornalista e a empresa jornalística abusaram do seu direito de informação, tendo a reportagem cunho meramente informativo, não violando os direitos da personalidade, muito menos a imagem e honra da parte autora, não há que se falar na retirada da notícia veiculada em sites da internet.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Ismaile Ferreira Tibúrcio
, objetivando reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, promovida em face de
Repórter MT Ltda. e Maria Júlia Souza Rodrigues Ferreira
.

Para tal desiderato sustenta que o caso narrado não se tratou de simples exercício do direito de informação e liberdade de imprensa, tendo em vista que na elaboração da notícia houve abuso mediante veiculação de dados falsos – Bombeiro Militar e Policial Civil promovem rave regada a drogas e álcool -, com o único intuito de prejudicar a sua honra e imagem, o que lhe causou vários prejuízos, além da instauração de procedimentos internos perante o Corpo de Bombeiros Militar.

Aduz que embora não tenha constado seu nome na notícia, foram divulgadas fotografias que possibilitam sua perfeita identificação, o que justifica a imediata remoção do conteúdo falso do endereço eletrônico do Repórter MT, principalmente por ser uma pessoa conhecida no meio social.

Pede o provimento do recurso, a fim de que
seja determinado a exclusão da veiculação da matéria contida no endereço eletrônico informado na inicial.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 52681485).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual (Id. 60027037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que os agravados excluíssem a notícia desabonadora veiculada na internet envolvendo a sua pessoa.

O recurso não comporta provimento, porquanto o agravante não demonstrou os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada vindicada.

No caso, não ficou comprovado, nesta fase de cognição sumária, que as agravadas tenham extrapolado o seu dever de informação, nem que a manutenção da notícia veiculada nos seus meios de comunicação são passíveis de causar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor, ora agravante.

Consta dos autos que as agravadas veicularam em seu site de notícias a matéria intitulada como: “
Em meio a pandemia policial civil e bombeiro militar se esbaldam em festa em apartamento
” e “
Em meio a pandemia produtor de eventos e bombeiro militar promovem ‘rave’ regada a álcool e drogas
” (Id. 51804980).

Ocorre que, não restou comprovada a probabilidade do direito do autor/agravante
, uma vez que a página de notícias, aparentemente, apenas narrou os fatos ocorridos (festa durante a pandemia) e a imagem divulgada não atribui qualquer juízo de valor, em relação à sua pessoa, que sequer foi identificado.

Ao contrário do que alega o agravante, não restou configurado o ânimo de denegrir a sua imagem, tampouco as agravadas abusaram do seu direito de informação, tendo a reportagem cunho meramente informativo, não violando os seus direitos da personalidade, muito menos sua imagem e honra.

Embora o agravante afirme sofrer danos pela manutenção da matéria publicada no site, o art. 5o, XIV e o art. 220, §1o, ambos da Constituição Federal, asseguram a liberdade de imprensa.

Os jornalistas e as empresas jornalísticas não podem ser proibidas de noticiar fatos de interesse público, tais como eventos sociais em plena “pandemia”. Em situações como a dos autos, deve prevalecer o direito à informação em detrimento dos interesses do agravante, mormente, como já salientado, sequer foi informado o seu nome na notícia veiculada.

Ademais, os documentos colacionados no Id. 51804982 indicam que as notícias informam que, de fato, ocorreu um evento na data informada.

Assim, não se verifica, de plano, violação a imagem ou a reputação do agravante, pois as notícias veiculadas pelos agravados correspondem ao exercício do direito à informação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR INIBITÓRIA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - DIVULGAÇÃO DE FATO RELACIONADO A ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA - PROIBIÇÃO - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE INFORMAÇÃO - EXCESSO NÃO VERIFICADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Não tendo a matéria jornalística transbordado o limite do tolerado nem divulgado inverdades em relação ao episódio que envolveu a filha do Agravado, não há verosimilhança capaz de embasar o deferimento da liminar consistente na proibição de veiculação das notícias tampouco fundamento legal que autorize a omissão do sobrenome da pessoa envolvida.
” (N.U 0011046-52.2013.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 06/06/2013) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020